Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DELITO DE SUBMETER CRIANÇA OU ADOLESCENTE A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO. ART. 232 DO ECA. PROVA ORAL SUFICIENTE DAS CONDUTAS NARRADAS NA DENÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO VERIFICADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência tem entendido que os relatos da vítima se revestem de especial relevância quando são coesos e harmônicos, além de corroborados pelos outros elementos de prova, pois geralmente são praticados às escondidas e sem testemunhas.
2. O delito de constrangimento de menor exige dolo específico do autor, por vontade livre e consciente, de submeter criança ou adolescente sob sua guarda ou vigilância a situação vexatória (vergonhosa) ou a constrangimento (violência física ou moral). 3. No caso, as provas são robustas no sentido de que, de fato, o apelante cometeu as condutas narradas na denúncia e incidiu no tipo penal do art. 232 do ECA.
4. Em que pese o recorrente não ter nenhuma circunstância judicial desfavorável, tenho que, além da reincidência, que por si só já enseja o regime mais gravoso, o contexto apresenta gravidade capaz de justificar a manutenção do regime semiaberto.
5. O inciso II, art. 44 do CP, é claro em disciplinar que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando o réu não for reincidente em crime doloso.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.